Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-59.2017.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009844-59.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL VICENTE DOS SANTOS - CPF: 279.451.705-87 (VÍTIMA), Gicelle de Souza Santos (VÍTIMA), JHEIMISON SILVA MORAES - CPF: 068.132.861-45 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), GICELLE DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEIA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – REQUER DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se nos autos as contradições nas declarações do acusado que, somadas as provas acostadas, não há como absolve-lo. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência, termo de depoimento policial, declaração das vítimas, bem como, as provas orais colhidas tanto na fase policial quanto judicial. A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jheimison Silva Morais
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 0009844-59.2017.8.11.0013 (Código 153890), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,

§ 2°, I, II e V, do Código Penal, a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (Id 7533354/ 7533355/ 7533356)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 7533362/7533363).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida, para que o ora apelante seja absolvido, alegando que não restou demonstrado, de forma clara e firme, que o apelante teve qualquer participação na empreitada criminosa e sequer presenciou o crime. Em outros termos, as provas contidas nos autos não são suficientes para a condenação do apelante, sendo de rigor a sua absolvição.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id 7533366).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 8144434)

“Sumário: Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de roubo majorado – 1. Pretendida absolvição por negativa de autoria – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto a materialidade e autoria delitiva – Coautoria comprovada nos autos – 2. Pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo – Inviável – Declarações firmes e coerentes quanto ao emprego de arma – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo. ”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, buscando absolvição do apelante da conduta capitulada no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 7532385)

“(...)Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2017, porVoltade21h10min, em residência particular localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 546,3Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Jheimison
Silva Morais, em coautoria com outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraiu
para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) e com restrição da liberdade, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo Hyundai Tucson, cor prata, placa MSV-1383, 01 (um) facão do cabo preto, marca Corneta, 05 (cinco) carteiras de cigarro Eight e R$ 2,00 (dois reais) em espécie )Boletim de ocorrência a fls. 35/IP)

DO HISTORICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que Jheimison Silva Morais e outros indivíduos não identificados uniram-se em concurso de agentes, e planejaram um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Deste modo, no tempo e local indicados, a vítima Daniel Vicente dos Santos e sua esposa, Gicelle de Souza Santos, em um veículo “Hyundai Tucson”, chegaram em casa, ocasião em que abriram o portão e adentraram na garagem.

Por conseguinte, Jheimison, na companhia de um indivíduo não identificado, portando uma arma de fogo (não apreendida), ingressou no imóvel de forma sorrateira, instante em que abordou as vítimas e anunciou o assalto, dizendo: “quieto, quieto, é um assalto, vai pra dentro ”.

Doravante, o denunciado e seus comparsas mantiveram os ofendidos sob grave ameaça, determinando-lhes que sentassem na cama e olhassem para baixo, exigindo-lhes a chave do veículo. Em sequências assaltantes amarraram as vítimas com fios elétricos, enquanto aguardavam a chegada de comparsas.

Passados alguns minutos, dois indivíduos não identificados chegaram ao local. Nesse interim, três dos assaltantes evadiram-se do local, tomando rumo a Vila Bela da Santíssima Trindade, ao passo que um deles manteve as vítimas dominadas por cerca de 02 (duas) horas, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de uma arma de fogo.

Nessa senda, o denunciado e seus comparsas subtraíram 01 (um) veículo Hyundai Tucson, cor prata, placa MSV-1383, após, evadiram-se do local, tomando rumo à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Após a prática criminosa, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo realizadas diligências pela equipe de Investigadores da Polícia Civil, a qual logrou êxito em localizar o veículo em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Jheimison Silva Morais, vez que incorreu na conduta descrita no artigo157, §2°, incisos I, 11 e V, do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940(Código Penal). (...)”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE:

Autoria e materialidade incontestes, tanto que a defesa nem sequer se insurgiu contra elas.

Busca a defesa a absolvição ao argumento de que não restou demonstrado, de forma clara e firme, que o apelante teve qualquer participação na empreitada criminosa e sequer presenciou o crime. Em outros termos, as provas contidas nos autos não são suficientes para a condenação do apelante, sendo de rigor a sua absolvição.

Data vênia, sem razão.

Muito embora o apelante negue a autoria dos fatos, observando os autos, o relatado das testemunhas e vítimas, são uníssonos e coerentes.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, seja extrajudicialmente como em Juízo, mostraram-se coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos colhidos,

O Investigador de Polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, na fase inquisitória relatou que: (Id 7532390 -

fls. 01/02)

“ (...)QUE o depoente é investigador de polícia lotado e em exercício nesta delegacia quando na data de vinte e nove de setembro de 2017 tomou ciência de um roubo de camioneta Tukson Hyunday ocorrido nesta cidade, sendo tal fato informado por volta das 23 horas, e tendo acontecido por volta das 21, mas noticiado com atraso pois as vítimas tiveram a sua liberdade de locomoção restringida para assegurar o sucesso do roubo; QUE, alguns instantes depois foi informado que a camioneta em questão fora recuperada já em Vila Bela da Santíssima Trindade, e que o fato teria ocorrido da seguinte forma. Policiais militares viram o veículo circulando, tendo o condutor fugindo ao ver a viatura, e então ao, ser perseguido, abandonou o veículo, deixando contudo, dentro do carro, alguns pertences pessoais, entre eles uma carteira de trabalha e um boletim de ocorrência registrado na data anterior, no qual era noticiado o extravio de RG e CPF, todos em nomes de JHEIMISON SILVA MORAIS, o qual já era conhecido de minha pessoa, haja vista já ter efetuado a sua prisão pelo (crime de roubo e corrupção de menores; QUE, diante da situação e já monitorando JHEIMISON já que o mesmo era suspeito de outros roubos de veículos na região oeste do estado; QUE, diante da situação, buscamos diligenciar para encontra-lo, sendo que tal ato também foi feito em Vila Bela por policiais civis daquela cidade; QUE, como o depoente já vinha investigando o suspeito, já tinha conhecimento da residência dele, localizado na rua José Alves Ferreira, SN, quadra 04, onde dentro do terreno há a torre da Sisproel , para onde fui na companhia de outros policiais civis, e lá. Aguardamos do lado de fora da casa, e quando escutamos a voz dele dentro da residência, parte da equipe pulou o muro, enquanto o depoente ficou do lado de fora, dando cobertura para evitar uma possível fuga do suspeito; QUE instantes depois entrei também na residência, onde encontramos o suspeito, lhe sendo dado voz de prisão e ele negou o fato, tendo falado que não tinha participação nenhuma do roubo, e então perguntamos se ele havia ido até Vila Bela na noite anterior, e ele negou, dizendo que não saiu da cidade ; QUE, conversamos com a esposa do suspeito, a pessoa de LILIA, e ela disse que o mesmo não dormiu em casa no dia anterior e que na manhã desta data ela foi para Vila Bela para buscar o suspeito ; QUE, já na delegacia apresentamos o suspeito as vítimas que o reconheceram como um dos que participaram do roubo na noite anterior, sendo inclusive 0 mais agressivo, sendo este o que empunhava a arma de fogo, do tipo revolver e ficava ameaçando dar tiros e agredir fisicamente as vítimas; (...)”

O depoimento foi confirmado conforme relatório de mídia – Id 7533371.

E também foi confirmado pelo Investigador de Polícia Altair Gomes de Jesus. (Id 7532390 – fls.04/05)

Já o Investigador de Polícia Wellington de Carvalho Batista, relatou que (Id 7533302)

“(...)QUE; na data de ontem estava de plantão e por volta das 23:15 recebi o boletim de ocorréncia2 017.326347 da polícia militar que localizou e recuperou um veículo TUCSON PLACA MSV-1383 roubado na cidade de Pontes e Lacerda, QUE; ao revistar o veículo foi encontrado de baixo do banco uma carteira de trabalho e um boletim de ocorrência em nome de JHEIMISON SILVA MORAES, QUE; essa informação foi passado para uma equipe de policias de Pontes e Lacerda-MT, local do roubo, a fim de ajudar na procura do suspeito; QUE a polícia em Vila Bela procurou o suspeito; QUE pela manhã o Sr. Daniel veio a delegacia de Vila Bela e sua esposa (Gecelly) reconheceu JHEIMISON como um dos autores do roubo, quando foi mostrado a carteira de trabalho do mesmo; QUE; a polícia civil em Pontes e Lacerda—MT teve êxito em localizar e prender o suspeito JHEIMISON SILVA MORAIS, que jé tinha ido de Vila Bela para essa cidade. (...)”

Ao ensejo:
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer

dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Já sua convivente, Lilia Gomes de França Rodrigues, relatou que: (Id 7532392)

“(...)QUE, na noite de vinte e nove de setembro a declarante se encontrava em casa, e JHEIMISON não estava, sendo que a declarante não tinha conhecimento de sua localização, mas a partir do final da tarde, JHEIMISON começou a ligar para a declarante de meia em meia hora, perguntando se a declarante estava com alguém em casa, e a declarante respondia que estava ela e sua filha; QUE, JHEIMISON não dormiu em casa, não sabendo a declarante onde que ele dormiu, e na manhã desta data ele ligou para a declarante e pediu para que ela fosse buscar ele em Vila Bela da Santíssima Trindade, não explicando para ela, o que ele fazia nesta cidade; QUE, a declarante foi na manhã desta data buscar ele na cidade de Vila Bela, em uma Cohab, em uma casa que a declarante não sabe quem é o dono, tendo ela visto que havia alguém dentro da casa, mas ela não sabe quem é; QUE, a declarante questionou JHEIMISON a respeito das razões para que ele estivesse na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, mas ele não se explicou; QUE, a declarante retornou com ele, sendo que foi para Vila Bela com sua moto Fan 150, e retornou com ele , sendo que na volta Jheimison que dirigiu ; QUE, perguntado como ele estava vestido quando a declarante foi busca—|o , a declarante responde que ele estava de calça jeans, e camisa listrada ; QUE. perguntado a declarante se tem conhecimento de que JHEIMISON veio fazer um BO de extravio de documento recentemente, a declarante confirma que sim, que ele veio na data de 29 de setembro de 2017 registrar tal BO na delegacia; QUE, perguntado a declarante se JHEIMISON falou onde dormiu, a declarante disse que ele não quis falar a respeito(...)”

Desse modo, pode-se observar uma contradição do relato do apelante com sua convivente. O acusado, quando ouvido em sede policial relatou “
que

chegou em sua casa por volta das 17:30 e ficou em casa o dia todo, alegando ainda que não foi para Vila Bela na noite anterior; QUE, nega que tenha praticado o roubo; QUE, o interrogado alega que chegou no final da tarde em casa, não saindo mais, ficando em casa até a manhã desta, saindo por volta das 09 horas para ir na casa de sua avó; Que, alega ter perdido sua carteira no dia 28 de setembro, sendo que fez um BO de extravio de documento; QUE, neste último dia o interrogado alega que perdeu sua carteira, com o BO de extravio, sendo que perdeu junto sua carteira de trabalho; QUE, perguntado como acha que seu documento e BO foram parar dentro do carro roubado, o interrogado alega que não tem ideia. (...”)
(Id 7532393)

Em juízo, ele relatou que:

“Estava em casa e cheguei do sítio mais ou menos 5:30 da tarde, estava em casa com a minha esposa Lilia, e esse rapaz me ligou, um tal de Samuel. Um moreno, “neguinho”. Eu conheço ele, é conhecido meu e ele me pediu pra levar esse carro até Vila Bela, e que esse carro era financiado, que tinha comprado esse carro, se eu levaria esse carro até Vila Bela porque ele estaria em Cuiabá. Aí eu peguei esse carro no Bezerrão e levei pra ele. ”

O magistrado o questiona:

Magistrado:
Era umas 8:30 da noite?

Acusado:
Aham. Realmente eu levei o carro, tava com o documento meu dentro do carro. (Ininteligível) fiquei com medo e saí correndo.

Magistrado:
Você levou junto com ele?

Acusado:
Não, eu tava sozinho.

Magistrado
: Sozinho?

Acusado:
Ele me entregou esse carro dentro do Bezerrão e eu fui.

Magistrado
: Tá. E aí ele falou contigo que o carro era financiado?

Acusado:
Financiado e que tinha revendido esse carro.

Magistrado
: Você ia levar pra Vila Bela e ia fazer o que com ele lá? Entregar pra quem?

Acusado
: Eu ia esperar lá no local onde eu “tava” parado... que a polícia chegou.

Magistrado:
Aí você chegou em Vila Bela e a polícia te abordou? Como é que foi?

Acusado
: Eu “tava” dentro do carro parado... “tava” comendo pão. Aí eu olhei pra trás e vi dois homens armados, não tinha viatura não tinha nada, aí eu fui e saí correndo. E aí eles correram atrás de mim.

Magistrado:
Você a pé ou dentro do carro?

Acusado
: Dentro do carro.

Magistrado
: E você saiu correndo por quê?

Acusado:
Porque eu fiquei com medo, não sabia o que “tava” acontecendo. Eu vi dois caras armados, não vi viatura porque eles estavam sem a viatura no local, na rua escura.

Magistrado
: E você não viu que estava fardado não?

Acusado:
Não vi, estava escuro.

Magistrado
: Mas conseguiu ver que estava armado?

Acusado
: “Tava” dois cara armado na minha direção. Só olhei, vi um vulto e saí correndo.

Magistrado
: Aí você saiu correndo com o carro?

Acusado
: Isso.

Magistrado:
E eles te perseguiram a pé?

Acusado:
Eles entraram no carro e “veio” mas não “tava” com a sirene ligada, a sirene estava desligada.

Magistrado
: Ah tá. Aí você bateu o carro?

Acusado
: Isso. Eu bati o carro e saí correndo.

Magistrado
: Saiu correndo. Mas o carro não era viatura da polícia não?

Acusado
: Eu não vi (Ininteligível) ...mirei a porta e saí correndo.

Magistrado
: E eles correram atrás?

Acusado
: Não.

Magistrado
: E como é que você foi pego depois?

Acusado
: Porque através dos meus documentos que ficaram dentro do carro.

Magistrado
: O documento ficou dentro do carro?

Acusado
: Dentro do carro.

(
...)

Magistrado
: Por que você acha que elas te reconheceram?

Acusado:
No dia que eu “tava” lá no Cisc, eu escutei o policial falar “pras” vítimas que podia acusar que era eu, porque pegaram minha carteira dentro do carro.

Magistrado
: Conforme o boletim de ocorrência, o roubo aconteceu às 09:00 da noite? Como o senhor me explica que levou o carro 08:30?

Acusado
: Que eu “basio” umas 08:30 (...)

Desse modo, com a nítida contradição nas declarações do acusado somadas as provas acostadas nos autos, não há como absolver o acusado. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência (Id 7532394), termo de depoimento policial (Id 7532390), declaração das vítimas (Id 7532391/7532399), bem como, conforme mencionado alhures, a prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial.

A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

Anota-se, que as vítimas afirmaram, de forma bastante convincente, que Jheimison era um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento, pois a arma de fogo não foi apreendida. Aduz que o ônus da prova da ocorrência do crime, assim como suas circunstâncias – majorante – é da acusação.

Razão também não assiste a defesa.

Explico.

O pleito defensivo não merece prosperar, vez que, de acordo com a jurisprudência pacificada, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. 1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não vislumbra-se ilegalidade, uma vez que o reconhecimento da majorante de arma de fogo, na espécie, está em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, as vítimas em juízo, relataram que os acusados agiram mediante uso de arma de fogo, depoimentos que são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma na ação criminosa.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Jheimison Silva Morais
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020